Tribunal: CARF
Processo: 10166.728692/2013-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009, 2010, 2011
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não restou configurado nos autos nenhuma hipótese de nulidade por cerceio ao direito de defesa. A fase do contraditório instaurada com a impugnação abre oportunidade para o oferecimento de todos os esclarecimentos e provas por parte do notificado garantindo o pleno exercício do direito de defesa. O lançamento encontra-se revestido das formalidades legais o que assegura o exercício do contraditório e da ampla defesa.
DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
A efetividade do pagamento a título de despesas médicas não se comprova com mera exibição de recibo e/ou nota fiscal, sem vinculação do pagamento com a efetiva prestação de serviços, quando o contribuinte for intimado a fazer essa comprovação. O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. REQUISITOS LEGAIS.
Somente são dedutíveis os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil (creche e educação pré-escolar), de 1o, 2o e 3o graus e aos cursos de especialização ou profissionalizantes do próprio contribuinte e de seus dependentes, devidamente comprovados.
MULTA DE OFICIO. JUROS DE MORA. APLICABILIDADE.
A incidência de multa de ofício de 75% e juros de mora sobre o imposto de renda apurado decorre de imposição legal e não há previsão para exonerar a cobrança de tais acréscimos.
MULTA AGRAVADA. APLICABILIDADE.
A multa de ofício de 150% há de ser mantida por restar caracterizado nos autos o intuito de fraude, pois foram efetivadas deduções com despesas médicas fictícias pautadas em documentos fraudulentos, sem comprovação dos efetivos pagamentos solicitados, ficando evidenciado o intuito doloso de reduzir a base de cálculo do imposto devido.
PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Incabível a pretensão de realizar perícia para exame de documentos tidos como fraudados por não terem sido formulados os quesitos referentes aos exames desejados, além de não ter sido anexada na defesa qualquer elemento de prova sobre as despesas glosadas, de modo que o pedido de perícia revela-se meramente protelatório.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.728692/2013-48
ACÓRDÃO
2002-008.467 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ARTUR FRANZ
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009, 2010, 2011
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não restou configurado nos autos nenhuma hipótese de nulidade por
cerceio ao direito de defesa. A fase do contraditório instaurada com a
impugnação abre oportunidade para o oferecimento de todos os
esclarecimentos e provas por parte do notificado garantindo o pleno
exercício do direito de defesa. O lançamento encontra-se revestido das
formalidades legais o que assegura o exercício do contraditório e da ampla
defesa.
DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
A efetividade do pagamento a título de despesas médicas não se comprova
com mera exibição de recibo e/ou nota fiscal, sem vinculação do
pagamento com a efetiva prestação de serviços, quando o contribuinte for
intimado a fazer essa comprovação. O direito à dedução de despesas
médicas na Declaração de Ajuste Anual está sempre vinculado à
comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. REQUISITOS LEGAIS.
Somente são dedutíveis os pagamentos efetuados a estabelecimentos de
ensino, relativamente à educação infantil (creche e educação pré-escolar),
de 1o, 2o e 3o graus e aos cursos de especialização ou profissionalizantes
do próprio contribuinte e de seus dependentes, devidamente comprovados.
MULTA DE OFICIO. JUROS DE MORA. APLICABILIDADE.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.467 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728692/2013-48
2
A incidência de multa de ofício de 75% e juros de mora sobre o imposto de
renda apurado decorre de imposição legal e não há previsão para exonerar
a cobrança de tais acréscimos.
MULTA AGRAVADA. APLICABILIDADE.
A multa de ofício de 150% há de ser mantida por restar caracterizado nos
autos o intuito de fraude, pois foram efetivadas deduções com despesas
médicas
fictícias
pautadas
em
documentos
fraudulentos,
sem
comprovação dos efetivos pagamentos solicitados, ficando evidenciado o
intuito doloso de reduzir a base de cálculo do imposto devido.
PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Incabível a pretensão de realizar perícia para exame de documentos tidos
como fraudados por não terem sido formulados os quesitos referentes aos
exames desejados, além de não ter sido anexada na defesa qualquer
elemento de prova sobre as despesas glosadas, de modo que o pedido de
perícia revela-se meramente protelatório.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Andre Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.467 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728692/2013-48
3
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado(a)), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Auto de Infração referente ao Imposto de Renda da Pessoa Física –
IRPF (fls. 246/276), exercícios 2009, 2010 e 2011, anos calendário 2008, 2009 e
2010, lavrado por Auditor Fiscal da DRF/Brasília-DF. O crédito tributário apurado
está assim constituído.
Imposto
27.314,80
Juros de Mora (calculados até 10/2013)
9.253,39
Multa Proporcional (passível de redução)
34.377,54
Valor do Crédito Tributário Apurado
70.945,73
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 250/276) consta que o Auto de Infração
originou-se da verificação do cumprimento das obrigações tributárias relativas ao
imposto de renda pessoa física, quando foram glosadas deduções pleiteadas nas
declarações a título de despesas com instrução e despesas médicas.
Em conformidade com os Termos de Intimação Fiscal n° 2009/354933862266715
e n° 2010/354933882913040, datados de 16/01/2012, o contribuinte foi,
inicialmente, intimado a apresentar os comprovantes de dependência e de
despesas com instrução e despesas médicas, referentes aos exercícios 2009 e
2010(anos calendário 2008 e 2009). Para as despesas médicas foi solicitado além
dos recibos e/ou notas fiscais, a comprovação do efetivo pagamento (cópias de
cheques, extratos bancários ou cartões de crédito).
Foram apresentados pelo contribuinte, em atendimento às intimações,
documentos comprovando as despesas com instrução para os dois exercícios
antes mencionados.
Ao entregar os documentos referentes aos Termos de Intimação Fiscal n°
2009/354933862266715 e n° 2010/354933882913040, o contribuinte fiscalizado
apresentou documentos e também extratos de sua conta corrente (Banco do
Brasil).
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.467 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728692/2013-48
4
Como vários comprovantes de despesas médicas estavam rasurados, com sinais
de adulterações, em procedimento de circularização, foram emitidos Termos de
Intimação Fiscal para os prestadores de serviços solicitando que eles
confirmassem os tratamentos realizados; os nomes dos beneficiários dos serviços;
os comprovantes dos serviços prestados (Notas Fiscais/ Recibos); datas, valores e
a forma de pagamento.
Os prestadores de serviços atenderem às intimações e prestaram as informações,
as quais fazem parte integrante deste Auto de Infração.
Tendo em vista a impossibilidade de uma análise conformativa entre as
datas/valores dispostos nas Notas Fiscais/Recibos apresentados e as datas /
valores dos saques, das transferências bancárias e dos cheques compensados, a
fiscalização entendeu necessária a emissão do Termo de Intimação Fiscal n° 1.305,
de 20/06/2012(fl. 230), enviado ao contribuinte solicitando a apresentação dos
comprovantes das despesas relativas aos exercícios 2009 e 2010, anos calendário
2008 e 2009.
Em atendimento à intimação, o contribuinte apresentou cópia de Boletim de
Ocorrência datado de 28/02/2012, onde ele registrou a ocorrência do furto de
pasta executiva contendo um netbook e vários documentos, entre os quais
declaração de renda com notas fiscais e recibos dos anos 2007 até 2011.
Em 18/03/2013 foi emitido o termo de Intimação Fiscal n° 653/2013, enviado ao
contribuinte fiscalizado (fl. 220), solicitando a apresentar os comprovantes dos
efetivos pagamentos das despesas médicas relacionadas nos Termos de Intimação
anteriormente enviados comprovantes originais das despesas constantes nas
declarações dos exercícios 2009 e 2010.
Novamente, o contribuinte alegou que até aquela data não constava qualquer
informação relativa à recuperação dos objetos furtados, impossibilitando à
apresentação de tais comprovantes (fls. 233 a 236). Disse também que não consta
qualquer informação relativa à recuperação dos objetos furtados e que, portanto,
está impossibilitado de apresentar comprovantes.
Em 18/03/2013, foi emitido o Termo de Intimação Fiscal no 654/2013, intimando
o contribuinte a apresentar os documentos relativos às declarações dos exercícios
2011 e 2012, anos calendário 2010 e 2011(fl. 237). Em atendimento à intimação
(fl. 243/245), o contribuinte disse que a documentação do ano calendário 2010 foi
extraviada, conforme Boletim de Ocorrência (anexo). Para o ano calendário 2011
relacionou a documentação apresentada.
Pelo confronto entre as informações e esclarecimentos dos prestadores de
serviços com os documentos obtidos no decorrer do procedimento fiscal e as
despesas deduzidas nas declarações, a fiscalização constatou as seguintes
infrações, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal (fls. 250/276):
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.467 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728692/2013-48
5
Dedução Indevida de Despesas Médicas: redução da base de cálculo do imposto
de renda apurado nas Declarações de Ajustes Anuais com deduções a titulo de
despesas médicas, pleiteadas indevidamente, como segue:

Dedução Indevida de Despesas com Instrução: redução da base de cálculo do
imposto de renda apurado na Declaração de Ajuste Anual, exercício 2011, ano
calendário 2010, com dedução a titulo de despesas com instrução, pleiteadas
indevidamente, como segue:
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
31/12/2010
5.661,68
75,00
Das Multas de Ofício (75%) e Agravada (150%) e da Representação Fiscal Para
Fins Penais
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (fls. 250/276), o contribuinte declarou
deduções com despesas médicas fictícias, não comprovou os efetivos pagamentos
solicitados e apresentou recibos fraudulentos de despesas médicas, ficando
evidenciado o intuito doloso de reduzir a base de cálculo do imposto devido, bem
como não apresentou documentos comprobatórios de algumas das despesas
médicas declaradas, gerando assim, redução indevida do imposto a pagar.
As multas decorrentes de tais infrações foram aplicadas de acordo com o art. 44,
incisos I e II, da Lei n.° 9.430/96, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis aos envolvidos em tais infrações.
Diante das despesas declaradas e não comprovadas, das despesas declaradas
indevidamente e da ocorrência de fatos que, em tese, configuram crimes de
fraudes contra a ordem tributária, conforme fatos descritos nos itens anteriores, a
autoridade lançadora aplicou multa de ofício qualificada de 150% e procedeu à
lavratura de Representação Fiscal para Fins Penais, por entender que os fatos
verificados no curso da fiscalização, relativamente às despesas declaradas nos
exercícios 2009 e 2010, de acordo com demonstrativo precedente, demonstram
práticas que, em tese, configuram crime contra a ordem tributária, nos termos do
art. 44 da Lei no 9.430/1996 e artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
Da Impugnação
Fato Gerador Valor Apurado (R$)
Multa (%)
31/12/2008
36.950,00
150,00

31/12/2008
7.952,00
75,00

31/12/2009
30.402,40
150,00

31/12/2009
70,00
75,00

31/12/2010
18.290,46
75,00

Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.467 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728692/2013-48
6
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 282/297), com os argumentos que se
seguem, em síntese.
Da preliminar
Em preliminar, pugna pela nulidade do auto de infração, alegando que não foram
observadas as formalidades legais, vez que não consta à disposição legal infringida
nem a penalidade aplicável o que dificulta a defesa e a operação do contraditório,
o torna nulo de pleno direito.
Segue alegando que o lançamento foi feito por atacado, em um mesmo auto e
infração foram juntados lançamentos relativos a três anos calendário, o que é
fulminantemente contrário ao art. 9o do Decreto n° 70.235, de 6 de março de
1972.
Diz que não foi previamente informado da existência de quaisquer dúvidas quanto
aos documentos apresentados à Receita, assim não teve como exercer o direito
de defesa nem o contraditório, somente lhe foi solicitada à entrega dos referidos
documentos.
Do Mérito
No mérito, assegura que os documentos solicitados nas intimações foram
entregues a delegacia da Receita Federal, comprovantes originais e cópias das
despesas médicas, com a identificação do paciente, bem como do seu efetivo
pagamento, respectivamente aos anos 2009 e 2010 e que em nenhum momento
teve conhecimento de que existiam documentos rasurados ou adulterados,
somente com o recebimento do auto de infração foi que esses fatos chegaram ao
conhecimento do ora impugnante.
Argumenta que é improcedente a afirmação da auditora de que houve crimes de
fraudes contra a ordem tributária, pois só tomou ciência desses fatos com o
recebimento do Auto de Infração, de modo que não pode ser tratado como
criminoso sem defesa e ao contraditório.
Questiona as despesas, a seguir, com o argumento de que os prestadores de
serviços confirmaram as despesas e as glosas foram efetuadas por falta de
elementos comprobatórios e da materialidade da matéria alegada pela auditoria:
a) para o exercício 2009, ano calendário 2008:
-Hospital Santa Helena S/A, o prestador confirmou a realização de exame para a
dependente Clarete Bordignon Franz, CPF 391.776.10091, e que o pagamento foi
em pecúnia;
-Laboratório Parai Ltda, o prestador confirmou a realização de exame para a
dependente Clarete Bordignon Franz, CPF 391.776.10091;
-Resson Serviços Médicos Ltda, o prestador confirmou a realização de exame e
emissão da nota fiscal para a dependente Clarete Bordignon Franz, CPF
391.776.10091;
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.467 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728692/2013-48
7
-Sonics Clinica de Ecocardiografia Ltda, o prestador confirmou a realização de
exame e emissão da nota fiscal para a dependente Clarete Bordignon Franz, CPF
391.776.10091;
-Casa do Ceara em Brasília, o prestador confirmou que a dependente Clarete
Bordignon Franz, CPF 391.776.100-91, foi consulente na especialidade de Clínica
Geral, em 21/10/2008;
-Márcio Bergonsi Turra, não houve a confirmação do atendimento do titular e de
nenhum dependente, informando que a cópia do recibo enviado pela auditoria
fiscal não foi por ele assinado e emitido;
-Danielle Ramos Videira, a prestadora confirmou que a dependente Clarete
Bordignon Franz foi submetida à consulta médica, em outubro de 2008;
- Centro Clínico Providencia Ltda, o prestador confirmou que a dependente
Clarete Bordignon Franz, CPF 391.776.100-91, foi consulente;
-Centro Clínico Providencia Ltda, impugna a glosa de R$ 5.105,00, por absoluta
falta de elementos comprobatórios da autoria (não dependente) e materialidade
da adulteração de nota fiscal alegada pela auditoria;
- Labmed Medicina Laboratorial S/C, impugna a glosa de R$ 1.013,00, por absoluta
falta de elementos comprobatórios da autoria e materialidade da inconsistência
alegada pela auditoria;
b) para o exercício 2010, ano calendário 2009:
-Clínica de Radiologia Odontológica Fenelon Ltda, em resposta à intimação o
prestador confirmou que o titular Carlos Artur Franz, foi o paciente atendido em
29/01/2009 e o pagamento do exame realizado foi feito à vista;
- Clinimagem Ecografia S/S, houve a confirmação da realização de atendimento e
emissão da nota fiscal para a dependente Clarete Bordignon Franz, CPF
391.776.10091;
-Hospital Urológico de Brasília Ltda S/S, houve a confirmação da realização de
consulta e emissão da nota fiscal para o titular Carlos Artur Franz, CPF
350.153.570-87;
-Orallis Clínica Médica e Odontológica Ltda, a clinica declarou que os tratamentos
foram realizados em Carlos Artur Franz; Isadora B. Franz; Gustavo Franz; e Clarete
B. Franz; os valores foram pagos e as notas fiscais emitidas;
Para o exercício de 2011, questiona todas as despesas médicas glosadas, assim
como as despesas com instrução e diz que por motivo de força maior, conforme
registro de furto dos documentos, está impossibilitado de apresentar os
documentos correspondentes.
Afirma que está apresentamos novamente os esclarecimentos e tendo em vista o
registro de ocorrência do furto da pasta executiva contendo um netbook e vários
documentos, entre os quais declaração de renda com notas fiscais e recibos dos
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.467 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728692/2013-48
8
anos 2007 até 2011, fica impossibilito por motivo de força maior de apresentar os
documentos originais.
Questiona que mesmo com a entrega do registro da ocorrência de furto dos
documentos a auditoria insistiu em que fossem apresentados documentos, os
quais estavam na posse da própria Receita Federal. Assim houve depois várias
emissões de Termos de Intimação Fiscal, sendo que para todas as intimações o
ora impugnante alegou que até aquela data não constava qualquer informação
relativa à recuperação dos objetos furtados, impossibilitando a apresentação de
tais comprovantes.
Aduz que de acordo com o parágrafo 4o, art. 16 do Decreto n° 70.235, de março
de 1972, a impugnação mencionará a prova documental a ser apresentada a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior (alínea a), como é caso do furto da pasta executiva
contendo um netbook e vários documentos, entre os quais declaração de renda
com notas fiscais e recibos dos anos 2007 até 2011, registrado em Boletim de
Ocorrência em 28/02/2012. Tendo em vista que até a presente data não consta
qualquer informação relativa à recuperação dos objetos furtados e que, portanto,
por motivo de força maior, está impossibilitado de apresentar comprovantes,
nesse momento, devendo o feito ser sobrestado até o apuratório policial.
Contesta as multas lançadas, com o argumento de que foram apuradas ao arrepio
da lei de processo, além do que a multa de 150% foi lançada ante a presunção da
existência de fraude. Contesta também os juros de mora.
Requer, nos termos do art. 16, inciso IV do Decreto no 70.235, de 1972, o exame
dos documentos ditos como fraudados e a indicação de perícia grafotécnica que
comprove a autoria das rasuras, a ser feita por Reginaldo Tiroti, End: SCRN
712/13, BI. C, SI. 7, perito grafotécnico.
Ao final, requer seja acolhida à impugnação, cancelando-se o débito fiscal
reclamado.
É o Relatório.
A 7a Turma de Julgamento da DRJ/BSB, por unanimidade de votos, rejeitou a
preliminar de nulidade arguida e julgou a impugnação Improcedente, mantendo o crédito
tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 24/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) violação ao princípio da duração razoável do processo - o prazo legal para o
julgamento não foi observado
b) as despesas com instrução estão comprovadas nos autos
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.467 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728692/2013-48
9
c) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
d) os documentos comprobatórios do direito do recorrente não foram
apresentados por motivo de força maior
e) nulidade da decisão por falta de apreciação de matéria impugnada
f) nulidade do lançamento por cerceamento de defesa
g) nulidade do lançamento em razão da existência de vício formal
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andre Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de indevida de despesas médicas tendo sido as
glosas com instrução restabelecidas na decisão de origem.
Em sede de preliminar alega o Recorrente a nulidade do acórdão prolatado, uma
vez que o mesmo não teria apreciado toda a matéria impugnada.
Entretanto, razão não assiste ao contribuinte.
O acórdão prolatado apreciou toda a matéria trazida na impugnação em especial as
preliminares suscitadas, afastado a ocorrência de qualquer cerceamento do direito de defesa, a
existência de vício formal, não havendo de se falar em nulidade da decisão recorrida.
Ressalte-se, que o princípio da duração razoável do processo não se aplica ao
procedimento de fiscalização. Apesar do tempo transcorrido desde a atuação até a decisão
definitiva do processo contencioso, não cabe a aplicação do princípio da duração razoável do
processo administrativo tributário, pois este possui o mesmo resultado da prescrição
intercorrente, incabível no PAF. Inteligência da súmula CARF no 11, assim, não de se falar em
descumprimento de qualquer prazo legal, no presente caso.
Quanto ao mais, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I
do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023),, reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:

Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.467 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728692/2013-48
10
A impugnação apresentada é tempestiva, atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72 e alterações posteriores e dela
se toma conhecimento.
Da preliminar de Nulidade
O contribuinte pugna pela nulidade do Auto de Infração, alegando que não foram
observadas as formalidades legais, vez que não consta à disposição legal infringida
nem a penalidade aplicável o que dificulta a defesa e a operação do contraditório
e o torna nulo de pleno direito; que em um mesmo auto e infração foram
juntados lançamentos relativos a três anos calendário o que é fulminantemente
contrário ao art. 9o do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e que não foi
previamente informado da existência de quaisquer dúvidas quanto aos
documentos apresentados à Delegacia da Receita, assim não teve como exercer o
direito de defesa, nem o contraditório, somente lhe foi solicitada à entrega dos
referidos documentos.
Do ponto de vista formal, são requisitos do Auto de Infração os indicados no art.
10, do Decreto no 70.235/72, cuja ausência poderia acarretar a nulidade:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Pela análise do Auto de Infração impugnado, constata-se que os requisitos legais
estão presentes, portanto, não caberia a anulação do feito por esse motivo.
Ainda no art. 59 do Decreto 70.235, de 1972, ficou estabelecido os casos de
nulidade e o art. 60 deixa claro que situações diversas dessas não importarão
nesse efeito.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa;
§ 1o. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.467 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728692/2013-48
11
§ 2°. Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3°. Quando puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Acrescido pelo art. 1° da Lei n.o
8.748/1993).
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Pela análise dos autos, verifica-se às fls. 247/249, a Descrição dos Fatos com os
respectivos Enquadramentos Legais, bem como no Termo de Verificação de
Infração, de fls. 250/262, e nos demais termos que integram o Auto de Infração
contestado, que houve descrição detalhada do fato gerador do imposto de renda
da pessoa física e seus acréscimos legais pertinentes, bem como de seu
enquadramento legal. A matéria tributável, assim como a determinação da
exigência tributária estão perfeitamente identificadas. Observa-se, também, que
o Auto de Infração está acompanhado de todos os elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito e que o lançamento atende a todos os
requisitos legais, não existindo, portanto, qualquer violação ao princípio da
legalidade.
Diante disso, tem-se que o lançamento do crédito tributário foi efetuado com
observância do disposto na legislação vigente, tendo o sujeito passivo, ao
apresentar sua impugnação, instaurado a fase litigiosa do procedimento, como
previsto no art. 14 do Decreto no 70.235, de1972, A impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento.
Os princípios do contraditório e da ampla defesa estão garantidos aos litigantes,
tanto no processo administrativo, quanto no judicial. No processo administrativo,
o litígio só vem a ser instaurado a partir da impugnação tempestiva da exigência,
na chamada fase contenciosa, não se podendo cogitar de preterição do direito de
defesa antes de materializada a própria exigência fiscal, por intermédio de auto
de infração ou notificação do lançamento.
A ação fiscal é uma fase pré-processual de atuação exclusiva da autoridade
tributária, na qual os agentes da Administração Tributária, imbuídos dos poderes
de fiscalização que lhes são conferidos pelos artigos 194, 195 e 197 a 200, todos
do Código Tributário Nacional, verificam e investigam o cumprimento das
obrigações tributárias e obtém elementos que demonstrem a ocorrência do fato
gerador. Assim, a primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de atuação
exclusiva da autoridade tributária.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.467 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728692/2013-48
12
Nessa fase, de caráter inquisitorial, o contribuinte tem uma participação de
natureza passiva, devendo cooperar e atender à fiscalização quando solicitado, no
próprio interesse de demonstrar o cumprimento daquelas obrigações. Não há,
ainda,
exigência
de
crédito
tributário
formalizada,
inexistindo,
consequentemente, resistência a ser oposta pelo sujeito fiscalizado. Logo, antes
da impugnação, não há litígio, não há contraditório e o procedimento é levado a
efeito de ofício, pelo Fisco. Portanto, inexiste processo, assim entendido como
meio para solução de litígios, haja vista ainda não haver litígio. A pretensão da
Fazenda ainda não se concretizou. Logo, não há que se falar em preterição ao
direito de defesa do contribuinte no transcurso da ação fiscal.
A partir da lavratura do auto de infração, na hipótese de discordar da exigência,
é que o contribuinte respaldado pelas garantias constitucionais ao contraditório e
à ampla defesa, passa a participar ativamente inaugurando o processo
administrativo de exigência de crédito tributário apresentando sua impugnação, o
que assim procedeu o litigante, conforme fls. 282/297.
Tendo o contribuinte ingressado com a impugnação, demonstrando de forma
inequívoca seu pleno conhecimento do processo fiscal e não havendo no auto de
infração quaisquer imperfeições ou presunções técnicas capazes de viciar a
exigência, não procede a arguição de nulidade. O interessado teve, sim,
conhecimento não só de tudo o que contém o auto de infração e partes
integrantes, mas também do processo como um todo, pois referida
documentação lhe foi enviada como parte integrante do Auto de Infração ora
questionado.
Dessa forma, não se vislumbra qualquer cerceamento ao direito de defesa, pelo
contrário, foram asseguradas ao contribuinte as garantias do contraditório e da
ampla defesa. Conhecendo os termos das infrações devidamente especificadas no
Auto de Infração, o direito de defesa foi exercido mediante a apresentação da
peça impugnatória objeto do presente julgamento.
Assim, estando o lançamento revestido dos elementos exigidos pelos artigos 10
do Decreto no 70.235/72 e 142 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66),
rejeita-se a preliminar de nulidade arguida pelo interessado.
Do Mérito
Pelo exame dos autos, da documentação acostada à defesa e demais peças
processuais, apresentam-se as considerações que se seguem.
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está
sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, consoante previsão inserta no art. 8o, da Lei no 9.250/95, que assim
dispõe:
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.467 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728692/2013-48
13
Art. 8° A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2° O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se).
(...)
Por sua vez, o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto de
Renda, RIR/1999, assim dispõe:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Com efeito, nos termos dos dispositivos antes transcritos, para que as despesas
médicas constituam dedução, necessária se faz à comprovação mediante
documentação hábil e idônea da prestação dos serviços e da efetividade das
despesas, limitando-se, portanto, a pagamentos especificados e comprovados, a
juízo da autoridade lançadora. O direito à dedução de despesas médicas,
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, para fins tributários.
Na defesa, o contribuinte não apresentou a comprovação das despesas médicas
glosadas, anexou apenas o Boletim de Ocorrência Policial, datado de 28/02/2012,
onde consta a ocorrência do furto da pasta executiva contendo um netbook e
vários documentos, entre os quais declaração de renda com notas fiscais e recibos
dos anos 2007 até 2011(fl. 298/299) e correspondência dirigida à Receita Federal
por ocasião do atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 653/2013(fls.
302/303).
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.467 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728692/2013-48
14
Alegou que até a data da impugnação não constava qualquer informação relativa
à recuperação dos objetos furtados, impossibilitando à apresentação dos
comprovantes das despesas.
De acordo com Termo de Verificação Fiscal (fls. 250/262), como vários
comprovantes de despesas médicas estavam rasurados com sinais de
adulterações, em procedimento de circularização, foram emitidos Termos de
Intimação Fiscal para os prestadores de serviços solicitando que eles
confirmassem os tratamentos realizados; os nomes dos beneficiários dos serviços;
os comprovantes dos serviços prestados (Notas Fiscais/ Recibos); datas, valores e
a forma de pagamento.
Os prestadores de serviços atenderem às intimações e prestaram as informações
de fls (111/214), partes integrantes deste Auto de Infração.
O contribuinte impugnou as despesas médicas a seguir relacionadas, contudo não
anexou, na defesa, as provas correspondentes. Alegou a impossibilidade de
apresentação dos documentos por motivo de força maior, conforme Boletim de
Ocorrência de 28/02/2012, anexo, e que até a data da impugnação não constava
qualquer informação relativa à recuperação dos objetos furtados.
Pela análise dos questionamentos da defesa em conjunto com o Auto de Infração
em causa e a documentação que lhe serviu de suporte, a qual é parte integrante
do Auto de Infração, chegam-se às conclusões que se seguem:
a) exercício 2009, ano calendário 2008:
-Hospital Santa Helena S/A, em atendimento à intimação o prestador confirmou a
realização de serviços médicos para a dependente Clarete Bordignon Franz, CPF
391.776.10091, no valor de R$ 65,00 e informou que o pagamento foi em
pecúnia. Como o contribuinte deduziu na declaração o importe de R$ 9.650,00, foi
glosado R$ 9.585,00, pela diferença entre o valor comprovado e o deduzido na
declaração (fls. 117/120);
-Laboratório Parai Ltda, em atendimento à intimação o prestador confirmou
declarou que as segundas vias das notas fiscais foram extraviadas, mas anexou a
relação das notas fiscais emitidas em 2008, conforme livro do ISS. Com base no
exame das notas relacionadas foi verificado que as notas fiscais no 483 e 498,
emitidas respectivamente em 29/07/2008 e 27/08/2008, foram no valor de R$
90,00 cada, totalizando R$ 180,00 pela realização de serviços médicos para a
dependente Clarete Bordignon Franz, CPF 391.776.10091. Como o contribuinte
deduziu na declaração o importe de R$ 5.180,00, foi glosado R$ 5.000,00, pela
diferença entre o valor comprovado e o deduzido na declaração (fls. 121/124 e
252);
-Resson Serviços Médicos Ltda, o prestador confirmou que os serviços médicos
foram prestados ao paciente Vicente Bordignon, CPF 057.765.030-00, no valor de
R$ 90,00(fl. 252). Como o paciente não é dependente do contribuinte para fins
tributários, foi glosado R$ 3.180,00, valor total deduzido na declaração;
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.467 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728692/2013-48
15
-Sonics Clinica de Ecocardiografia Ltda, em atendimento à intimação o prestador
confirmou a despesa médica de R$ 224,00. Como o contribuinte deduziu na
declaração o importe de R$ 5.224,00, foi glosado R$ 5.000,00, pela diferença
entre o valor comprovado e o deduzido na declaração (fls. 144/148);
-Casa do Ceará em Brasília, em atendimento à intimação o prestador confirmou a
despesa médica de R$ 40,00. Como o contribuinte deduziu na declaração o
importe de R$ 3.000,00, foi glosado R$ 2.960,00, pela diferença entre o valor
comprovado e o deduzido na declaração (fls. 149/152);
-Márcio Bergonsi Turra, não houve a confirmação do atendimento do titular e de
nenhum dependente, informando que a cópia do recibo enviado pela auditoria
fiscal não foi por ele assinado e emitido, conforme documentos de fls. 157/161.
Foi glosado R$ 5.120,00, valor total deduzido na declaração;
-Danielle Ramos Videira, em atendimento à intimação o prestador confirmou a
despesa médica de R$ 100,00. Como o contribuinte deduziu na declaração o
importe de R$ 1.100,00, foi glosado R$ 1.000,00, pela diferença entre o valor
comprovado e o deduzido na declaração (fls. 163/165);
- Centro Clínico Providencia Ltda, o prestador confirmou que os serviços médicos
foram prestados ao paciente Vicente Bordignon, CPF 057.765.030-00, no valor de
R$ 105,00 (fls. 166/171). Como o paciente não é dependente do contribuinte para
fins tributários, foi glosado R$ 5.105,00, valor total deduzido na declaração;
- Labmed Medicina Laboratorial S/C, o documento apresentado não é hábil para a
comprovação da dedução pleiteada, uma vez que há inconsistências entre os
valores dispostos nesse documento. Em um campo consta que o valor pago foi de
R$ 13,00 e em outro que o valor total foi de R$ 1.013,00 (fl. 15). Portanto, foi
glosado o valor total declarado de R$ 1.013,00;
-Laboratorio Santa Helena de Analises Citopatologicas, foram glosados R$
3.000,00 referentes à Nota Fiscal n° 246, emitida em 13/07/06. O impugnante não
apresentou na defesa a comprovação da despesa glosada;
- Associação Hospitalar Beneficente São Vicente de Paulo, o prestador confirmou
que os serviços médicos foram prestados ao paciente Vicente Bordignon, CPF
057.765.030-00, no valor de R$ 3.584,00. Como o paciente não é dependente do
contribuinte para fins tributários, foi glosado R$ 3.584,00, valor total deduzido na
declaração;
- Hospital Beneficente Nossa Senhora Aparecida, o nome do paciente constante
na Nota Fiscal n° 1496, no valor de R$ 180,00, encontra-se rasurado. Nesse
sentido foi glosado o valor de R$ 180,00 por impossibilidade de identificação do
usuário desse serviço. O impugnante não apresentou a comprovação da despesa
glosada.
- Eco Imagem Ltda, o prestador confirmou que os serviços médicos foram
prestados ao paciente Vicente Bordignon, CPF 057.765.030-00, no valor de R$
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.467 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728692/2013-48
16
160,00. Como o paciente não é dependente do contribuinte para fins tributários,
foi glosado R$ 160,00, valor total deduzido na declaração;
- Rochele Trevisan, foi glosado R$ 15,00 por falta de comprovação. Foi
considerado pela fiscalização um recibo de R$ 90,00. O impugnante não
apresentou na defesa a comprovação da despesa glosada.
b) para o exercício 2010, ano calendário 2009:
-Clínica de Radiologia Odontológica Fenelon Ltda, em resposta à intimação o
prestador confirmou que a despesa realizada foi de R$ 60,60. Como o
contribuinte deduziu na declaração o importe de R$ 4.606,00, foi glosado R$
4.545,40, pela diferença entre o valor comprovado e o deduzido na declaração (fl.
190);
- Clinimagem Ecografia S/S, em resposta à intimação o prestador confirmou que a
despesa realizada foi de R$ 150,00. Como o contribuinte deduziu na declaração o
importe de R$ 1.150,00, foi glosado R$ 1.000,00, pela diferença entre o valor
comprovado e o deduzido na declaração (fls.191/194);
-Hospital Urológico de Brasília Ltda S/S, em resposta à intimação o prestador
confirmou que a despesa realizada foi de R$ 100,00. Como o contribuinte deduziu
na declaração o importe de R$ 3.100,00, foi glosado R$ 3.000,00, pela diferença
entre o valor comprovado e o deduzido na declaração (fls. 195/199);
-Orallis Clínica Médica e Odontológica Ltda, em resposta à intimação o prestador
confirmou que os tratamentos médicos foram realizados em Carlos Artur Franz
(com despesa de R$ 4.417,00), e nos dependentes Isadora B. Franz (R$ 750,00),
Gustavo Franz (R$ 350,00) e Clarete B. Franz (R$ 445,00), totalizando despesas
médicas confirmadas de R$ 5.962,00. Como o contribuinte deduziu na declaração
o importe de R$ 27.822,00, foi glosado R$ 21.860,00, pela diferença entre o valor
comprovado e o deduzido na declaração (fls.202/214);
- Clidae Clinica de Diagnósticos Radiológicos e Ecográficos, foi glosado R$ 70,00
por falta de comprovação. Foram apresentados e considerados pela fiscalização
dois Cupons Fiscais: um de R$ 101,00, emitido em 10/03/2009 e outro, no valor
de R$ 70,00, emitido em 21/08/2009. O impugnante não apresentou na defesa a
comprovação da despesa glosada.
c) para o exercício 2011, ano calendário 2010:
Quanto ao exercício de 2011, o contribuinte questiona todas as despesas médicas
glosadas, assim como as despesas com instrução e diz que por motivo de força
maior, conforme registro de furto dos documentos, está impossibilitado de
apresentar os documentos correspondentes.
Para o exercício 2011, ano calendário 2010, tendo em vista que os comprovantes
de despesas médicas referentes a esse exercício não foram apresentados, a
fiscalização considerou as despesas médicas informadas na Declaração de
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.467 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728692/2013-48
17
Serviços Médicos e de Saúde - DMED e glosou as demais despesas médicas
deduzidas na declaração, por falta de comprovação.
Com efeito, para os três exercícios 2009, 2010 e 2011, o contribuinte não
apresentou na impugnação qualquer prova sobre a efetividade das despesas e do
efetivo pagamento (exercício 2009 e 2010) e não apresentou comprovação para o
exercício 2011. Alegou apenas que até aquela data não constava qualquer
informação relativa à recuperação dos objetos furtados, conforme Boletim de
Ocorrência, anexo, portanto, estava impossibilitado de apresentar os
correspondentes comprovantes.
Cabe ressaltar que, no caso do IR pessoa física, a legislação tributária que trata
das despesas dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual, expressamente menciona
a necessidade de comprovação das deduções pelo sujeito passivo, consoante
artigos 73 a 82 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999, aprovado pelo
Decreto n° 3.000/1999.
Tratando-se das deduções na declaração do imposto sobre a renda, o art. 11, § 3o
do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, regulamentado pelo art. 73 do RIR/99,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, estabeleceu expressamente que o
contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, a juízo da
autoridade lançadora, deslocando para ele o ônus probatório.
Em princípio, admitem-se como provas idôneas de pagamentos, os recibos
fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado. Entretanto,
existindo dúvida quanto à idoneidade do documento por parte do Fisco, pode
esse solicitar provas não só da efetividade do pagamento, mas também da
efetividade dos serviços prestados pelo profissional.
Em atendimento aos Termos de Intimação Fiscal n° 2009/354933862266715 e n°
2010/354933882913040, o contribuinte fiscalizado apresentou documentos e
também extratos de sua conta corrente (Banco do Brasil).
Depois, em 28/02/2012, o contribuinte registrou a ocorrência do furto da pasta
executiva contendo um netbook e vários documentos, entre os quais declaração
de renda com notas fiscais e recibos dos anos 2007 até 2011.
Tendo em vista a impossibilidade de uma análise conformativa entre as
datas/valores dispostos nas Notas Fiscais/Recibos apresentados e as datas /
valores dos saques, das transferências bancárias e dos cheques compensados, a
fiscalização entendeu necessária a emissão do Termo de Intimação Fiscal n°
653/2013, enviado ao contribuinte solicitando a apresentação dos comprovantes
dos efetivos pagamentos das despesas médicas relacionadas nos Termos de
Intimação anteriormente enviados.
Como vários comprovantes de despesas médicas estavam rasurados, com sinais
de adulterações, foram emitidos Termos de Intimação Fiscal para os prestadores
de serviços solicitando que eles confirmassem os tratamentos realizados; os
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.467 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728692/2013-48
18
nomes dos beneficiários dos serviços; os comprovantes dos serviços prestados
(Notas Fiscais/ Recibos); datas, valores e a forma de pagamento.
Os prestadores de serviços atenderem às intimações e prestaram as devidas
informações, as quais fazem parte integrante deste Auto de Infração.
Pelo confronto entre as informações e esclarecimentos dos prestadores de
serviços com os documentos obtidos no decorrer do procedimento fiscal e as
despesas deduzidas nas declarações, a fiscalização constatou as infrações objeto
do Auto de Infração em causa.
No caso concreto, o contribuinte regularmente intimado a apresentar as provas
referentes às deduções de despesas médicas não o fez o que resultou no Auto de
Infração em lide, cujo teor da impugnação informa o extravio de documentos que
seriam comprobatórios das deduções em foco.
Em questão de prova, a teor dos artigos 15 e 16, inciso III e § 4o do Decreto no
70.235, de 1972, o momento oportuno para sua apresentação é por ocasião da
impugnação, a menos que: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito
superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos.
Extrai-se dos artigos supra citados que a prova documental deve ser apresentada
sempre na impugnação, admitidas exceções somente nos casos expressamente
previstos. Não se vislumbra, no presente caso, a ocorrência de qualquer das
situações antes apontadas, principalmente porque já decorreu tempo suficiente
para o contribuinte requerer junto aos prestadores de serviços a emissão da
segunda via desses documentos comprobatórios. Sendo assim, o contribuinte não
se desincumbiu de seu encargo probatório nos termos do art. 15 e 16, III e § 4°, do
Decreto n° 70.235/1972.
A prova irrefutável da efetividade dos pagamentos seria possível mediante a
apresentação de cópias de cheques, transferências, extratos bancários, nos quais
constatassem os saques efetuados, coincidentes em datas e valores com os
recibos apresentados. Dessa forma, é de se manter as glosas das despesas
médicas em questão, tendo em vista restar insuficiente a simples alegação de que
os recibos apresentados e as declarações emitidas pelas profissionais
demonstram os pagamentos e a legitimidade das deduções das despesas.
Da Dedução Indevida de Despesas com Instrução
No que concerne às despesas com instrução, o contribuinte pode deduzir na
Declaração de Ajuste Anual, os pagamentos efetuados a estabelecimentos de
ensino relativamente à educação infantil (creche e educação pré-escolar), de 1o,
2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes seus e de seus
dependentes, até o limite anual individual (Lei no 9.250, de 1995, art. 8°, inciso II,
alínea “b”) fixado para o ano calendário.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.467 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728692/2013-48
19
Durante o procedimento fiscal foram apresentados pelo contribuinte, em
atendimento às intimações, documentos comprovando as despesas com instrução
para os exercícios 2009 e 2010. Foram glosadas apenas as despesas com instrução
relativas ao exercício 2011, ano calendário 2010, por falta de comprovação.
Na defesa, o contribuinte não apresentou qualquer prova sobre as despesas com
instrução. Alegou apenas que até aquela data não constava qualquer informação
relativa à recuperação dos objetos furtados, objeto do Boletim de Ocorrência,
anexo, portanto, estava impossibilitado de apresentar os correspondentes
comprovantes.
Como todas as deduções estão sujeitas à comprovação, consoante artigos 73 a 82
do Regulamento do Imposto de Renda de 1999, aprovado pelo Decreto n°
3.000/1999 fica mantida a glosa.
Das Multas de Ofício (75%) e Agravada de 150% e da Representação Fiscal Para
Fins Penais
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (fls. 250/262), o contribuinte declarou
deduções com despesas médicas fictícias, não comprovou os efetivos pagamentos
solicitados e apresentou recibos fraudulentos de despesas médicas, ficando
evidenciado o intuito doloso de reduzir a base de cálculo do imposto devido, bem
como não apresentou documentos comprobatórios de algumas das despesas
médicas declaradas, gerando assim, redução indevida do imposto a pagar.
De acordo com o art. 44 da Lei 9.430, de 1996, nos casos de lançamento de ofício,
serão aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de
imposto:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
e;
II - de 150% (cento e cinqüenta por cento) nos casos de evidente intuito de fraude,
definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Por sua vez, a Lei 4.502, de 30 de novembro de 1964, estabelece:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.467 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728692/2013-48
20
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
(...)
A Lei n° 8.137, de1990, prescreve:
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas:
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
- fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo
operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;
- falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer
outro documento relativo à operação tributável;
IV- elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva
saber ser falso ou inexato;
V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento
equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente
realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação.
Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade no prazo de
10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em ra razão da maior ou menor
complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência,
caracteriza a infração prevista no inciso V.
Art. 2o Constitui crime da mesma natureza:
I - fazer declaração falsa, ou omitir declaração sobre as rendas, bens ou fatos, ou
empregar outra fraude, para eximir-se total ou parcialmente, de pagamento de
tributo;
(...)
Diante das despesas declaradas com indícios de fraude e não comprovadas, das
despesas declaradas indevidamente e da ocorrência de fatos que, em tese,
configuram crimes de fraudes contra a ordem tributária, conforme fatos descritos
nos itens anteriores, a autoridade lançadora aplicou multa de ofício qualificada de
150% e procedeu à lavratura de Representação Fiscal para Fins Penais, por
entender que os fatos verificados no curso da fiscalização, relativamente às
despesas declaradas nos exercícios 2009 e 2010, de acordo com demonstrativo
precedente, demonstram práticas que, em tese, configuram crime contra a ordem
tributária, nos termos do art. 44 da Lei no 9.430/1996 e artigos 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502/1964.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.467 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728692/2013-48
21
As multas aplicadas para tais infrações são estabelecidas no art. 44, incisos I e II,
da Lei n.° 9.430, de 1996, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis aos envolvidos em tais infrações.
No caso sob exame, nas situações em que não houve indício de fraude, mas
apenas falta de comprovação das despesas foi aplicada multa de oficio de
75%(inciso I, art. 44 da Lei 9.430, de 1996) e nas situações que restou evidenciado
a ocorrência de fatos que, em tese, configuram crimes de fraudes contra a ordem
tributária, a multa foi agravada para 150 % nos exercícios 2009 e 2010 (inciso II do
art. 44 da Lei 9.430, de 1996).
Ante esses fatos, não assiste razão ao impugnante quanto à alegação de que as
multas lançadas foram apuradas ao arrepio da lei de processo. Não se trata de
presunção, mas de fatos apurados no decorrer da ação fiscal que comprovam
adulterações nos recibos apresentados pelo contribuinte.Vários prestadores de
serviços foram intimados e, em atendimento às intimações, não confirmaram os
valores constantes dos comprovantes apresentados e/ou a prestação dos
serviços, fatos que demonstram a ocorrência de práticas que, em tese,
configuram crimes contra a ordem tributária nos termos dos artigos 1o e 2o da Lei
no 8.137, de 27 de dezembro de 1990. Correto, portanto, o procedimento da
fiscalização, quanto à multa de 150% para os exercícios 2009 e 2010.
Dos Juros de Mora
Quanto aos juros à taxa SELIC, esses obedecem ao comando do art. 61, § 3o da Lei
no 9.430/96, que assim dispõe:
Art.61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento. (Vide Lei no 9.716, de 1998)
A Administração Tributária, por sua vez, submete-se ao princípio da legalidade e o
lançamento tributário, segundo o art. 142 do Código Tributário Nacional, é
atividade administrativa plenamente vinculada. Verificada a ocorrência do fato
gerador, deve a autoridade fiscal constituir o crédito tributário correspondente,
com os acréscimos determinados por lei.
Desta forma, havendo previsão legal para o cálculo dos juros de mora efetuados
em percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia (SELIC) para títulos federais, acumulada mensalmente, não cabe à
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.467 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728692/2013-48
22
Autoridade Julgadora exonerar os valores legalmente estabelecidos, carecendo,
assim, de amparo legal à discordância do impugnante em relação aos acréscimos
em questão.
Do pedido de Perícia
O contribuinte requer perícia grafotécnica para o exame dos documentos ditos
como fraudados a fim de que se comprove a autoria das rasuras, alegando
amparo no art. 16, inciso IV do Decreto no 70.235, de 1972.
O primeiro ponto a ser abordado é o fato de não terem sido formulados os
quesitos referentes aos exames desejados. Portanto, nos termos do art. 16, § 1o,
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, considera-se não formulado o
pedido de perícia:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV – as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito. (Redação dada ao inciso pela Lei no 8.748,
de 09.12.1993, DOU 10.12.1993)
§ 1o. Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do artigo 16. (Redação dada ao
parágrafo pela Lei no 8.748, de 09.12.1993, DOU 10.12.1993)
Ainda que os quesitos tivessem sido formulados, entende-se incabível a pretensão
de realizar perícia para que se comprove a autoria das rasuras apontadas nos
recibos. Só tem sentido a realização perícia quando houver fatos duvidosos a
serem esclarecidos e que não possam ser elucidados pela análise documental ou
dependam de conhecimentos técnicos específicos.
No decorrer da ação fiscal, vários prestadores de serviços foram intimados e, em
atendimento às intimações, não confirmaram os valores constantes dos recibos
e/ou a prestação dos serviços o que demonstra a ocorrência de práticas que, em
tese, configuram crimes contra a ordem tributária. Diante desses fatos, a
autoridade lançadora efetivou o lançamento e procedeu à lavratura de
Representação Fiscal para Fins Penais, por entender que os fatos verificados no
curso da fiscalização, relativamente às despesas declaradas nos exercícios 2009 e
2010, de acordo com informações precedentes, demonstram práticas que, em
tese, configuram crime contra a ordem tributária, nos termos do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996 e artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
Desse modo, a questão dos documentos tidos como fraudulentos será tratada no
processo específico de Representação Fiscal para Fins Penais.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (fls. 250/262), o contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar os comprovantes dos efetivos pagamentos
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.467 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728692/2013-48
23
das despesas médicas constantes nas declarações dos exercícios 2009 e 2010, mas
não logrou êxito. Desse modo, parte das despesas médicas foi glosada pela falta
de comprovação dos efetivos pagamentos das despesas e parte por falta de
apresentação de documentação comprobatória.
Na defesa, o contribuinte não apresentou qualquer prova sobre as despesas
médicas ou com instrução objeto do lançamento. Alegou apenas que até aquela
data não constava qualquer informação relativa à recuperação dos objetos
furtados, objeto do Boletim de Ocorrência, anexo, portanto, estava
impossibilitado de apresentar os correspondentes comprovantes.
É na impugnação que o sujeito passivo expõe suas razões de fato e de direito,
instruindo-a com os documentos comprobatórios das suas alegações, conforme o
§ 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, antes transcrito.
Portanto, não há fatos que necessitem de perícia para a sua elucidação. O pedido
de perícia tem seu deferimento, ou não, regulado no Processo Administrativo
Fiscal pelo artigo 18 do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pelo art.
1o da Lei no 8.748/1993, nos seguintes termos:
Art. 18 - A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28.
Rejeita-se o pedido de perícia.
Posto isso, VOTO no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade arguida e no
mérito julgar a impugnação Improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Andre Barros de Moura

Fl. 457
DF CARF MF
Original